Tribunal: TJMT
Processo: 1030878-93.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030878-93.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), DEVAIR SOUZA FARIAS - CPF: 026.251.141-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Processual Civil E Tributário.
Apelação Civil
. Execução Fiscal De Baixo Valor. Aplicabilidade Do Tema 1.184 Do
STF
E Da Resolução
CNJ
No 547/2024. Autonomia Municipal E Princípio Da Eficiência Administrativa. Recurso Não Provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação civil

contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A extinção ocorreu em razão do não atendimento das diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercuss
ão Geral e pela Resolução CNJ n.
547/2024. O apelante sustenta que a execução não se enquadra no conceito de “baixo valor”, além de invocar a existência de legislação municipal que fixaria parâmetro diverso, bem como a previsão de parcelamento como meio suficiente de atendimento às exigências administrativas prévias
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a sentença afrontou a autonomia legislativa do Município ao aplicar o valor mínimo de R$ 10.000,00 previsto
na Resolução CNJ n.
547/2024; e (
ii
) definir se a inércia do Município em adotar as providências exigidas pelo Tema 1.184 do STF autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual
.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Feder
al, ao julgar o RE n.
1.355.208/SC (Tema 1.184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada
a
competência de cada ente federativo.

4. A Resolução CNJ n.
547/2024 regulamenta a aplicação da tese do STF, fixando o valor de R$ 10.000,00 como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal, condicionando o prosseguimento da demanda à prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto da certidão de dívida ativa.

5. O juízo de origem oportunizou ao Município o prazo de 9
0

dias
,
para adotar providências conforme o entendimento firmado pelo STF, com a advertência expressa de que a omissão ensejaria a extinção do processo.

6. A ausência de manifestação do Município no prazo concedido configurou desinteresse processual, legitimando a
extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em conformidade com a jurisprudência vinculante e os parâmetros objetivos estabelecidos pelo STF e pelo CNJ.

7. A autonomia legislativa municipal não afasta a aplicação de normas e diretrizes nacionais quando fundadas em princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, notadamente quando há orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

8. A
sentença recorrida
encontra-se devidamente fundamentada, alinhada à jurisprudência vigente, não havendo elementos no recurso que justifiquem sua reforma
.

IV.

Dispositivo

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
.
485, IV, e 1
.009
; Resolução CNJ n.
547/2024
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE no 1.355.208/SC, Tema 1.184, Plenário, j. 19.12.2023; STJ,
AREsp
no 1.020.939/RS, rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
13.05.2019
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Civil
interpost
a

pelo
Município de Rondonópolis

contra a sentença do Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da
Ação de Execução Fiscal n.
1030878-93.2023.8.11.0003
, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, diante da não comprovação, pelo exequente, das medidas indispensáveis previstas na
Resolução CNJ n.
547/2024
e no
Tema 1.184 do STF
, relativas à tentativa de conciliação ou
solução
administrativa, bem como ao protesto do título executivo
.

Em suas razões recursais, o
apelante
alega que o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais foi fixado pela Lei Complementar Municipal no 493, em
2
UFP-MT, equivalentes a R$
478,56
, nos termos do artigo 283, § 4o, do Código Tributário Municipal
. (Id
286116363
)
.

Defende que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, reconheceu a autonomia dos entes federativos para legislar sobre aspectos relativos aos seus tributos. Nesse sentido, sustenta que a aplicação
automática do valor de R$ 10.000,00, definido pelo CNJ, desconsidera a realidade econômica do Município de Rondonópolis, podendo, inclusive, comprometer a arrecadação local.

Alega que a norma municipal atende ao interesse local e cita precedentes dos Tribunais de Justiça de Goiás e São Paulo para reforçar a validade da legislação municipal.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma
sentença
com o consequente provimento da apelação a fim de determinar o prosseguimento da execução fiscal
.
(Id
286116363
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025